Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CÍVEIS. CONEXÃO. FEITO ANTERIOR SENTENCIADO. REPETIÇÃO DE PEDIDOS. INOCORRÊNCIA. PROCEDENTE O CONFLITO.

1. Dispõe o Código de Processo Civil que há conexão quando houve identidade de causa de pedir (art. 55, caput), não havendo reunião de processos, porém, quando um deles já tiver sido sentenciado (art. 55, §1°).

2. Descabida a distribuição por dependência, com fundamento no art. 286, inc. II, do CPC, quando não há repetição de pedidos, tal como no presente caso, em que o pedido anterior diverge daquele formulado nos autos em que suscitado o conflito.

3. Conflito conhecido para julgar competente o Juízo suscitado.